Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0704939-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIRA MARIZ AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VALMIRA MARIZ contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0704915-42.2024.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor da COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL E OUTRA, ora Agravadas, que indeferiu tutela de urgência para a prestação de cobertura de anestesia em cirurgia odontológica. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por VALMIRA MARIZ em desfavor de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL e COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL – COOPANEST-DF. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora não é provável. Ora, a parte autora possui um vínculo jurídico contratual de prestação de serviços de cobertura de plano de saúde na modalidade ‘ambulatorial + hospitalar com obstetrícia’. A pretensão exposta na inicial é no sentido de impor a cobertura de pagamento de despesas de procedimentos odontológicos. Mesmo sendo um procedimento cirúrgico, é um procedimento a ser realizado por um dentista. O contrato, a princípio, não cobre as despesas de tratamentos odontológicos. Situação seria outra, se o plano contratado abarcasse o plano odontológico. Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITEM-SE os réus a apresentarem contestação em 15 dias. A primeira requerida deverá observar a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil, pois será citada por AR. A segunda requerida deverá observar a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil, pois será citada pelo sistema do PJe. Cite-se e intimem-se.” A Agravante narra que “mantém vínculo contratual com a empresa ré, visando à prestação de serviços médicos e hospitalares”, na modalidade de plano de saúde coletivo empresarial, e que recebeu indicação de “tratamento para correção de má oclusão, com cirurgia ortognática dos maxilares para reposicionamento das bases ósseas”, mas que a Agravada Unimed se recusou a cobrir os custos com a anestesia, porque “não dispõe de abrangência contratual para cobertura de procedimentos realizados por dentistas” (Num. 55726671 - Pág. 3/4). Sustenta que a decisão agravada contraria o artigo 19, inciso VIII, da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que versa sobre obrigatoriedade de cobertura de insumos hospitalares para cirurgia bucomaxilofacial nos planos de saúde hospitalares. Assevera que “a cirurgia ortognática é uma cirurgia buco-maxilo-facial, e detém previsão expressa no rol da ANS” (Num. 55726671 - Pág. 7). Requer a concessão da antecipação de tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para determinar à Agravada que custeie “a anestesia/honorários médicos do anestesia para a realização” da cirurgia bucomaxilofacial. Preparo regular (Num. 55726676 e 55726677). É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VALMIRA MARIZ contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0704915-42.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL E OUTRA, que indeferiu tutela de urgência. A ora Agravante requer a antecipação de tutela recursal para que seja determinado ao plano a prestar cobertura de anestesia para cirurgia ortognática, marcada para dia 12/02/2024. O artigo 1.019, inciso I, cumulado com o artigo 300 do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso deferir a antecipação da tutela recursal, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não está presente o requisito da probabilidade do direito. O procedimento a que a Agravante se submeterá é uma cirurgia ortognática de reposicionamento do maxilar, que é realizada por Cirurgião Bucomaxilofacial, profissional de Odontologia. O artigo 19 da RN/ANS no 465/2021 dispõe sobre a modalidade de plano hospitalar, e o inciso VIII versa sobre coberturas em cirurgias bucomaxilofaciais: “Art. 19. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo e, devendo garantir cobertura para: (...) VIII - procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art. 6o, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar;” Depreende-se que a norma regulamentar mencionada determina a cobertura obrigatória de exames complementares, medicamentos, anestésicos, procedimentos de transfusão, assistência de enfermagem e outros insumos hospitalares, o que, a princípio, não engloba honorários de profissional Médico Anestesista. Ademais, como bem asseverou o MM Juiz a quo, a princípio, o plano de saúde da Agravante, mantido com as Rés/Agravadas, não cobre despesas de tratamentos odontológicos. Assim, devido à falta de probabilidade do direito, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Faça-se conclusão ao Juiz natural do presente recurso, o eminente Desembargador Alfeu Machado, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial